Tribunal: TJDFT
Processo: 0719886-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719886-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIUSCIA NUNES DOS SANTOS D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravada para manifestação sobre o agravo interno, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator